Tribunal: TJES
Processo: 5005776-89.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005776-89.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: OZIEL FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005776-89.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: OZIEL FERREIRA DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. NARRA A PARTE AUTORA QUE CELEBROU UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO REQUERIDO, CONTUDO, FOI DESCONTADA QUANTIA REFERENTE AO SEGURO BAP (BILHETE DE ACIDENTES PESSOAIS) NO VALOR DE R$ 359,51 E INCLUÍDO NAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO NA QUANTIA DE R$ 29,94 POR MÊS. AFIRMA QUE A AUTORIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FOI CONDICIONADA À CONTRATAÇÃO DO SEGURO BAP E À MANUTENÇÃO DO SEGURO DE VIDA JÁ CONTRATADO.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O REQUERIDO NA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO SEGURO BAP E CONDENAR AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 359,31 E R$ 239,52 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FEITOS NA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE SEGURO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE ADESÃO QUE CONDICIONAVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO AO SEGURO. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA IRREGULAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COM INTERVENÇÃO DO PROCON, INEXITOSA. QUEBRA DO DEVER DE COOPERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)